Tribunal: TJES
Processo: 0010122-75.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010122-75.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE ALBERTO MEROLA e outros

APELADO: VALERIO MAXIMO NOGUEIRA FRASSON

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO COMPANHEIRO DA EXECUTADA – NÃO VERIFICADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – COISA JULGADA SOBRE A VERIFICAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – AUSÊNCIA – ESTADO DE FATO – UNIÃO ESTÁVEL ENTRE AS PARTES VERIFICADA – BEM PENHORADO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – COMUNICABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO
–
SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
Alega o apelante que

houve cerceamento de seu direito de defesa, pois,
“em momento algum a juízo a quo oportunizou aos apetantes a indicação das provas que desejavam produzir, uma vez que por ocasião da interposição dos embargos, houve protesto e requerimento expresso do desejo de produzir provas”,
contudo, impende notar que em suas razões recursais ele sequer especifica que provas pretendia produzir a demonstrar o apontado prejuízo pelo julgamento antecipado da lide. O simples protesto genérico de provas na petição inicial sem especificar a pertinência de cada uma das provas para o deslinde da causa não permite

2.
Ultrapassado este ponto, também não se verifica a ocorrência de prescrição em relação ao embargante Jorge Alberto Merola,

notadamente porque o termo
a quo
do prazo prescricional neste caso é o momento em que o exequente tomou conhecimento dos documentos que demonstram a união estável entre as partes, segundo a teoria da
actio nata.
Ademais, como bem destacado pelo magistrado de singela instância
“
a questão é muito be
m posta
ao longo da execução, ainda mais quando a exequent
e
colaciona aos autos todas as condutas do pri
m
eiro e
m
bargante, tendo por finalidade furtar-se ao pagamento da d
í
vida contra
í
da por sua convivente, ora segunda embargante.”

3.
Sustenta o recorrente, ainda, que há coisa julgada material/formal sobre o reconhecimento da ausência de união estável entre os embargantes, conforme sentença transitada em julgado prolatada nos autos dos embargo de terceiro nº 0014220-84.2009.8.08.0035. Da leitura da referida sentença, cuja cópia encontra-se colacionada às fls. 87/90, nota-se que não fora afirmada a ausência de união estável entre os embargantes mas tão somente afirmou o magistrado que
“as provas contidas nos autos não são capazes de configurar a união estável alegada pelo embargado”.
À vista disso, não se verifica a ocorrência de ofensa à coisa julgada no caso em análise, devendo-se sobrelevar que tratando-se de relação jurídica continuativa, há a possibilidade de modificação em seu estado de fato e de direito, o que pode evidenciar a necessidade de nova disciplina jurisdicional.

4.
Como salientou o magistrado de singela instância, a prova dos autos evidencia a união estável entre os embargantes, pois
“foram juntados documentos que comprovam a existência de um filho do casal, concebido em 1973, além de farta documentação que comprova a aquisição do imóvel penhorado após o nascimento do filho do casal.”
Não bastasse isso, os documentos de Declaração de Imposto de Renda demonstram que Maria da Conceição Soares Feitosa figura como dependente de Jorge Alberto Merola
,
a corroborar a verificação de que possuem uma convivência pública e que a união perdura por mais de 40 anos.

5.
Consoante a documentação colacionada aos autos, o imóvel penhorado foi adquirido por Jorge Alberto Merola,

em 1985, quando o filho comum dele com executada já tinha 12 (doze) anos, ou seja, já na constância da união estável, aplicando-se a presunção legal no sentido de que todos os bens adquiridos após o estabelecimento da união estável comunicam-se entre os companheiros.

6.
Alega o apelante, ainda que o bem penhorado trata-se de bem de família porque é único apartamento de propriedade do primeiro embargante. Neste caso, porém, os recorrentes sequer comprovam que o apartamento penhorado trata-se de único bem em que residem, mormente porque declinam na exordial que residem na Rua Antônio Regis dos Santos, n.° 31 – Casa, Itapoã, Vita Velha – ES CEP: 29101-670, enquanto o bem penhorado diz respeito ao apartamento nº 1.101 e uma vaga de garagem do Edifício LIVERPOOL construído sobre o Lote 09-A da Quadra 50, situado a Rua Antônio Reges dos Santos, em Itapoã. Ademais, como ressai dos autos o embargante Jorge Alberto Merola

havia recebido vários apartamentos em razão da incorporação do terreno (apartamentos 101, 103, 1101, 1103 e 50% do Apt3° 603 e vagas de garagem identificadas pelos nº 01 a 02 do pavimento garagem a 01 e 02 do pavimento pilotis e 50% da vaga 07 do pavimento pilotis; apartamento 1.101 e a vaga de garagem descoberta livre), dos quais restou somente o apartamento penhorado na exordial.

7
.
Recurso conhecido e desprovido, com majoração de honorários sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JORGE ALBERTO MEROLA
e por
MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES FEITOSA
em face da r. sentença de fls. 311/314 proferida pelo magistrado da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, nos autos dos embargos à execução que movem em face de
VAL
É
RIO M
Á
XIMO NOGUEIRA FRASSON,
que julgou improcedentes os embargos à execução.

Em suas razões recursais de fls. 317/353, os apelantes requerem, preliminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita.

No mérito, alegam, em síntese, que:
I)
houve cerceamento de seu direito de defesa, pois,
“em momento algum a juízo a quo oportunizou aos apetantes a indicação das provas que desejavam produzir, uma vez que por ocasião da interposição dos embargos, houve protesto e requerimento expresso do desejo de produzir provas.”;
I
I)

há coisa julgada material/formal sobre o reconhecimento da ausência de união estável entre os embargantes, conforme sentença transitada em julgado prolatada nos autos dos embargo de terceiro nº 0014220-84.2009.8.08.0035;

III)
o imóvel é de propriedade exclusiva do primeiro embargante, não se comunicando a segunda embargante;
IV)
consumou-se a prescrição da execução em relação ao primeiro embargante;
V)
o bem penhorado trata-se de bem de família porque é único apartamento de propriedade do primeiro embargante.

Em breve histórico, extrai-se dos autos que
VAL
É
RIO M
Á
XIMO NOGUEIRA FRASSON,
ajuizou ação monitória em face de
MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES FEITOSA
à qual fora julgada procedente, dando ensejo ao pedido de cumprimento de sentença.

Nos autos da ação monitória em fase de cumprimento de sentença (Proc. n° 0012162-60.1999.8.08.0035) houve pedido do exequente
VAL
É
RIO M
Á
XIMO NOGUEIRA FRASSON,
para inclusão de
JORGE ALBERTO MEROLA
no polo passivo da lide, em razão da união estável que mantém com a executada
MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES FEITOSA,
culminando com a penhora do imóvel registrado em nome do primeiro recorrente.

Em razão disso,
JORGE ALBERTO MEROLA
e
MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES FEITOSA
opuseram embargos à referida ação monitória (Proc. n° 0012162-60.1999.8.08.0035) em fase de cumprimento de sentença, sustentando que nos embargos de terceiro (Proc. nº 0014220-84.2009.8.08.0035) fora assentada a inexistência de união estável entre o embargante
JORGE ALBERTO MEROLA
e a primitiva executada,
MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES FEITOSA
, tendo a referida decisão transitado em julgado em 28/12/2011, razão pela qual, não poderia o fato ser novamente trazido à baila, com a consumação da penhora dos imóveis de propriedade do embargante.

Neste contexto, sustentam que o imóvel de propriedade do embargante não se comunica com a executada,
MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES FEITOSA
, de modo que não pode ser objeto de penhora em razão de dívida da embargante.

Ainda, afirma o embargante
JORGE ALBERTO MEROLA
que o suposto crédito perseguido pelo embargado em relação ao embargante, caso realmente exista, não poderia prosperar, eis que alcançado pela prescrição, uma vez que
“pela data da distribuição da ação (03/11/1999) ate a data da inclusão do embargante no polo passivo que ocorreu em 14/03/2017, levando-se em consideração a certidão de publicação de fl. 440, do r. despacho de f
l
. 439 dos autos da ação monitória em apenso, houve um lapso temporal de aproximadamente 18 (dezoito) anos, em que o embargante houvesse participado do processo de conhecimento.”

Sustenta, também, a falta de provas de que o crédito foi concedido em favor do embargante, ou seja, que houve o aproveitamento por parte dele e ainda, que o bem penhorado é bem de família, sendo o único imóvel do recorrente.

Postas estas considerações iniciais, alega o apelante que

houve cerceamento de seu direito de defesa, pois,
“em momento algum a juízo a quo oportunizou aos apetantes a indicação das provas que desejavam produzir, uma vez que por ocasião da interposição dos embargos, houve protesto e requerimento expresso do desejo de produzir provas”.

Neste aspecto, é sabido que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção. Sobre a prova assim leciona Humberto Theodoro Júnior
1
:

Toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados.
A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, relevantes para o julgamento da causa. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos.
O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio.

Neste caso, não obstante a irresignação do apelante, impende notar que em suas razões recursais ele sequer especifica que provas pretendia produzir a demonstrar o apontado prejuízo pelo julgamento antecipado da lide.

O simples protesto genérico de provas na petição inicial sem especificar a pertinência de cada uma das provas para o deslinde da causa não permite verificar a ocorrência de cerceamento do direito de defesa neste caso.

Ultrapassado este ponto, também não se verifica a ocorrência de prescrição em relação ao embargante
JORGE ALBERTO MEROLA,
notadamente porque o termo
a quo
do prazo prescricional neste caso é o momento em que o exequente tomou conhecimento dos documentos que demonstram a união estável entre as partes, segundo a teoria da
actio nata.

Outrossim, não se pode olvidar que o instituto da prescrição tem o importantíssimo escopo de pacificação social, agregando segurança jurídica e previsibilidade diante da inércia da parte quanto ao exercício de seu direito. Tutela-se, assim, a legítima expectativa gerada na parte ex adversa diante da inação por lapso temporal considerável e regulamentado legalmente.

Todavia, nas hipóteses em que não há inércia, mas uma conduta igualmente leal por parte do credor, que procurou diligenciar para verificação da situação de fato existente entre as partes e, como bem destacado pelo magistrado de singela instância
“
a questão é muito be
m posta
ao longo da execução, ainda mais quando a exequent
e
colaciona aos autos todas as condutas do pri
m
eiro e
m
bargante, tendo por finalidade furtar-se ao pagamento da
d
í
vida
contra
í
da por sua convivente, ora segunda embargante.
”

Sustenta o recorrente, ainda, que há coisa julgada material/formal sobre o reconhecimento da ausência de união estável entre os embargantes, conforme sentença transitada em julgado prolatada nos autos dos embargo de terceiro nº 0014220-84.2009.8.08.0035.

Da leitura da referida sentença, cuja cópia encontra-se colacionada às fls. 87/90, nota-se que não fora afirmada a ausência de união estável entre os embargantes mas tão somente afirmou o magistrado que
“as provas contidas nos autos não são capazes de configurar a união estável alegada pelo embargado”.

Em outras palavras, a procedência da ação anterior não tornou definitiva a inexistência da união estável mantida entre
JORGE ALBERTO MEROLA
e
MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES FEITOSA
não se confundindo com declaração de procedência dos embargos com a declaração de inexistência da própria relação.

Com efeito, dispõe o art. 502 do Código de Processo Civil que:
“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

O art. 504 do CPC, de sua vez, disciplina que não fazem coisa julgada os motivos e a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.

À vista disso, não se verifica a ocorrência de ofensa à coisa julgada no caso em análise, devendo-se sobrelevar que tratando-se de relação jurídica continuativa, há a possibilidade de modificação em seu estado de fato e de direito, o que pode evidenciar a necessidade de nova disciplina jurisdicional.

Nesse passo, tal como salientou o magistrado de singela instância, a prova dos autos evidencia a união estável entre os embargantes, pois
“foram juntados documentos que comprovam a existência de um filho do casal, concebido em 1973, além de farta documentação que comprova a aquisição do imóvel penhorado após o nascimento do filho do casal.”

Não bastasse isso, os documentos de Declaração de Imposto de Renda demonstram que
MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES FEITOSA
figura como dependente de
JORGE ALBERTO MEROLA,
a corroborar a verificação de que possuem uma convivência pública e que a união perdura por mais de 40 anos.

No que diz respeito a comunicabilidade do bem penhorado, o Código Civil, em seu art. 1.725, dispõe que:
“na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”.

Neste caso, consoante a documentação colacionada aos autos, o imóvel penhorado foi adquirido por
JORGE ALBERTO MEROLA,
em 1985, quando o filho comum dele com
MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES FEITOSA
já tinha 12 (doze) anos, ou seja, já na constância da união estável, aplicando-se a presunção legal no sentido de que todos os bens adquiridos após o estabelecimento da união estável comunicam-se entre os companheiros.

Portanto, a meu ver, é incontroversa a existência de união estável entre
JORGE ALBERTO MEROLA
e
MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES FEITOSA
e o apartamento penhorado

foi adquirido durante a convivência, de modo que não há como se reconhecer a titularidade exclusiva de
JORGE ALBERTO MEROLA
sobre ele.

É de se acentuar que em situações como a dos autos cabe ao embargante
JORGE ALBERTO MEROLA
a prova de que a dívida não foi contraída em benefício familiar, uma vez que a presunção é de proveito econômico. Porém, o embargante
JORGE ALBERTO MEROLA
não comprovou que a dívida não foi contraída em benefício familiar, ônus que lhe competia.

A comunicabilidade do bem autoriza, pois, a manutenção da constrição.

Alega o apelante, ainda que o bem penhorado trata-se de bem de família porque é único apartamento de propriedade do primeiro embargante.

Sobre o tema, o magistrado de singela instância, sem adentrar na questão da fraude, considerou não se tratar de bem de família, mormente porque ao longo da tramitação do processo os embargantes alienaram diversos imóveis, com a intenção prematura de blindar o patrimônio da executada.

É cediço que o único imóvel residencial do casal ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente é impenhorável, nos termos do que preceitua o artigo 5º da Lei nº 8.009/901.

Neste caso, porém, os recorrentes sequer comprovam que o apartamento penhorado trata-se de único bem em que residem, mormente porque declinam na exordial que residem na Rua Antônio Regis dos Santos, n.° 31 – Casa, Itapoã, Vita Velha – ES CEP: 29101-670, enquanto o bem penhorado diz respeito ao apartamento nº 1.101 e uma vaga de garagem do Edifício LIVERPOOL construído sobre o Lote 09-A da Quadra 50, situado a Rua Antônio Reges dos Santos, em Itapoã.

Ademais, como ressai dos autos o embargante
JORGE ALBERTO MEROLA
havia recebido vários apartamentos em razão da incorporação do terreno (apartamentos 101, 103, 1101, 1103 e 50% do Apt. 603 e vagas de garagem identificadas pelos nº 01 a 02 do pavimento garagem a 01 e 02 do pavimento pilotis e 50% da vaga 07 do pavimento pilotis; apartamento 1.101 e a vaga de garagem descoberta livre), dos quais restou somente o apartamento penhorado na exordial.

Destarte, como concluiu o magistrado de singela instância, “os embargantes não se desincumbiram da exigência do artigo 373, inciso I, do CPC, provando o fato constitutivo de seu direito”, razão pela qual, não há que se falar em reforma da sentença recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença.

Na sequência, os recorrentes deverão suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso. A título de
honorários recursais
, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 15% (quinze por cento), valor fixado na origem, para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 58. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 1101.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.